Tribunal: TJSP
Processo: 1004803-16.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção do sucesso e pagamento do requisitório. Sucumbência recíproca. Recursos providos em parte.
Em conformidade com o artigo 22 da Lei 8.906/94, a prestação de serviços profissionais assegura ao advogado o arbitramento judicial, havendo demonstração dos serviços e sem prévio acerto da verba honorária. O rompimento do contrato de prestação de serviços antes do resultado patrimonial concreto e sem justa causa, não retira do advogado o direito à cobrança dos honorários dos serviços até então prestados, sendo irrelevante auxílio de outro profissional sem vínculo de mandato com a parte, mostrando-se inegável que o autor participou ativamente e de forma efetiva no processo movido pela ré contra a Prefeitura Municipal.
Por outro lado, com o rompimento da avença antes de concluído o processo, com pendência de cumprimento do comando jurisdicional, não se assegura ao prestador de serviço remuneração na íntegra, sob pena de enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil). Com os elementos colhidos nos autos, a fixação deve ser feita de forma moderada, dentro da discricionariedade controlada. Daí porque, não se mostra correto o percentual de 20% incidente sobre o montante total de R$ 781.928,51 e deve ser reduzido para 10% sobre a mesma base de cálculo. Além disso, segundo consta do instrumento de fl. 25, três advogados foram habilitados para atuar na ação ajuizada em face do Município de Hortolândia, fazendo o autor, portanto, jus a 1/3 dos honorários ora estimados, presumindo-se necessidade de divisão igualitária entre os mandatários.
Quanto à prescrição, tem-se que o termo inicial do prazo é o surgimento da pretensão que, pelo princípio da actio nata, ocorre quando o titular do direito vulnerado toma ciência da lesão e que ocorre, em caso de condenação da Fazenda Pública, com o pagamento do requisitório. Nesse aspecto, o exame deve ser feito segundo a pretensão posta em juízo, diante do fato gerador e o tempo decorrido desde então. Examina-se se estão presentes os requisitos: a existência da pretensão; a inércia do titular e o decurso do prazo estipulado pela lei. Consoante se depreende, o fato gerador (proveito econômico) ainda não havia ocorrido, ou seja, o prazo prescricional somente tem início após o pagamento da indenização e "não pode ser contado da revogação do mandato, mas sim, observado o princípio da actio nata, da data em que recebesse o beneficiário o valor da indenização paga em reclamação trabalhista." (cf. apelação no 1003910-80.2019.8.26.0348, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).
(TJSP; Apelação Cível 1004803-16.2018.8.26.0604; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
Mandato. Ajuizamento de ação nominada de arbitramento e cobrança de honorários. Contratação de prestação de serviços advocatícios para propositura de ação visando condenação da Prefeitura ao pagamento de diferenças de vencimentos. Ação julgada procedente e substabelecimento de poderes pelos advogados primitivos no curso do processo e depois de finda fase de conhecimento. Verba honorária

Ementa:
Mandato. Ajuizamento de ação nominada de arbitramento e cobrança de honorários. Contratação de prestação de serviços advocatícios para propositura de ação visando condenação da Prefeitura ao pagamento de diferenças de vencimentos. Ação julgada procedente e substabelecimento de poderes pelos advogados primitivos no curso do processo e depois de finda fase de conhecimento. Verba honorária contratual reclamada por um dos advogados substituídos. Procedência parcial, com condenação da ré ao pagamento de 1/5 de 20% do montante auferido. Insurgência recursal de ambas as partes. Atuação efetiva do advogado, constituindo-se em fato incontroverso. Irrelevância do auxílio de outro advogado a quem não restou concedido desde logo vínculo de mandato. Subsídios que indicam prestação de serviços com caráter de obrigação de resultado. Remuneração devida. Rompimento do vínculo antes de concluído o processo movido contra a Prefeitura Municipal, pendente de cumprimentos da sentença e do requisitório. Participação do patrono apenas na fase de conhecimento. Direito à percepção de honorários proporcionais. Verba advocatícia que não pode ser exigida em sua integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado. Redução proporcional. Fixação em 10% sobre o montante do proveito econômico da mandante. Alegação de exclusividade na percepção dos honorários. Não demonstração. Procuração outorgada pela ré a três advogados. Montante arbitrado que deve ser dividido entre eles, em igual proporção. Prescrição. Não ocorrência. Princípio da actio nata. Fluência a partir da implementação do sucesso e pagamento do requisitório. Sucumbência recíproca. Recursos providos em parte.
Em conformidade com o artigo 22 da Lei 8.906/94, a prestação de serviços profissionais assegura ao advogado o arbitramento judicial, havendo demonstração dos serviços e sem prévio acerto da verba honorária. O rompimento do contrato de prestação de serviços antes do resultado patrimonial concreto e sem justa causa, não retira do advogado o direito à cobrança dos honorários dos serviços até então prestados, sendo irrelevante auxílio de outro profissional sem vínculo de mandato com a parte, mostrando-se inegável que o autor participou ativamente e de forma efetiva no processo movido pela ré contra a Prefeitura Municipal.
Por outro lado, com o rompimento da avença antes de concluído o processo, com pendência de cumprimento do comando jurisdicional, não se assegura ao prestador de serviço remuneração na íntegra, sob pena de enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil). Com os elementos colhidos nos autos, a fixação deve ser feita de forma moderada, dentro da discricionariedade controlada. Daí porque, não se mostra correto o percentual de 20% incidente sobre o montante total de R$ 781.928,51 e deve ser reduzido para 10% sobre a mesma base de cálculo. Além disso, segundo consta do instrumento de fl. 25, três advogados foram habilitados para atuar na ação ajuizada em face do Município de Hortolândia, fazendo o autor, portanto, jus a 1/3 dos honorários ora estimados, presumindo-se necessidade de divisão igualitária entre os mandatários.
Quanto à prescrição, tem-se que o termo inicial do prazo é o surgimento da pretensão que, pelo princípio da actio nata, ocorre quando o titular do direito vulnerado toma ciência da lesão e que ocorre, em caso de condenação da Fazenda Pública, com o pagamento do requisitório. Nesse aspecto, o exame deve ser feito segundo a pretensão posta em juízo, diante do fato gerador e o tempo decorrido desde então. Examina-se se estão presentes os requisitos: a existência da pretensão; a inércia do titular e o decurso do prazo estipulado pela lei. Consoante se depreende, o fato gerador (proveito econômico) ainda não havia ocorrido, ou seja, o prazo prescricional somente tem início após o pagamento da indenização e "não pode ser contado da revogação do mandato, mas sim, observado o princípio da actio nata, da data em que recebesse o beneficiário o valor da indenização paga em reclamação trabalhista." (cf. apelação no 1003910-80.2019.8.26.0348, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004803-16.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelada
VERA
LUCIA
PEDRONI
BIONDO,
é
apelado/apelante
DEMETRIUS
ADALBERTO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004803-16.2018.8.26.0604 -Voto no 44786
2
COMARCA : Sumaré – 1a V. Cível/Juíza Elizabeth S. de Oliveira Roxo
Nigro
APTES./APDOS. : Vera Lucia Pedroni Biondo
Demetrius Adalberto Gomes (Rec. Adesivo)

VOTO No 44.786
EMENTA: Mandato. Ajuizamento de ação nominada
de
arbitramento
e
cobrança
de
honorários.
Contratação de prestação de serviços advocatícios
para propositura de ação visando condenação da
Prefeitura
ao
pagamento
de
diferenças
de
vencimentos.

Ação julgada procedente e substabelecimento de poderes pelos advogados
primitivos no curso do processo e depois de finda fase
de conhecimento. Verba honorária contratual
reclamada por um dos advogados substituídos.
Procedência parcial, com condenação da ré ao
pagamento de 1/5 de 20% do montante auferido.
Insurgência recursal de ambas as partes. Atuação
efetiva
do
advogado,
constituindo-se
em
fato
incontroverso. Irrelevância do auxílio de outro
advogado a quem não restou concedido desde logo
vínculo de mandato. Subsídios que indicam prestação
de serviços com caráter de obrigação de resultado.
Remuneração devida. Rompimento do vínculo antes
de concluído o processo movido contra a Prefeitura
Municipal, pendente de cumprimentos da sentença e
do requisitório. Participação do patrono apenas na
fase de conhecimento. Direito à percepção de
honorários proporcionais. Verba advocatícia que não
pode ser exigida em sua integralidade, sob pena de
enriquecimento sem causa do advogado. Redução
proporcional. Fixação em 10% sobre o montante do
proveito econômico da mandante. Alegação de
exclusividade na percepção dos honorários. Não
demonstração. Procuração outorgada pela ré a três
advogados. Montante arbitrado que deve ser dividido
entre eles, em igual proporção. Prescrição. Não
ocorrência. Princípio da actio nata. Fluência a partir
da implementação do sucesso e pagamento do
requisitório. Sucumbência recíproca. Recursos
providos em parte.
Em conformidade com o artigo 22 da Lei 8.906/94, a prestação
de serviços profissionais assegura ao advogado o arbitramento
judicial, havendo demonstração dos serviços e sem prévio acerto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004803-16.2018.8.26.0604 -Voto no 44786
3
da verba honorária. O rompimento do contrato de prestação de
serviços antes do resultado patrimonial concreto e sem justa
causa, não retira do advogado o direito à cobrança dos
honorários dos serviços até então prestados, sendo irrelevante
auxílio de outro profissional sem vínculo de mandato com a
parte, mostrando-se inegável que o autor participou ativamente e
de forma efetiva no processo movido pela ré contra a Prefeitura
Municipal.
Por outro lado, com o rompimento da avença antes de concluído
o processo, com pendência de cumprimento do comando
jurisdicional, não se assegura ao prestador de serviço
remuneração na íntegra, sob pena de enriquecimento sem causa
(artigo 884 do Código Civil). Com os elementos colhidos nos
autos, a fixação deve ser feita de forma moderada, dentro da
discricionariedade controlada. Daí porque, não se mostra correto
o percentual de 20% incidente sobre o montante total de R$
781.928,51 e deve ser reduzido para 10% sobre a mesma base de
cálculo. Além disso, segundo consta do instrumento de fl. 25,
três advogados foram habilitados para atuar na ação ajuizada
em face do Município de Hortolândia, fazendo o autor, portanto,
jus a 1/3 dos honorários ora estimados, presumindo-se
necessidade de divisão igualitária entre os mandatários.
Quanto à prescrição, tem-se que o termo inicial do prazo é o
surgimento da pretensão que, pelo princípio da actio nata, ocorre
quando o titular do direito vulnerado toma ciência da lesão e que
ocorre, em caso de condenação da Fazenda Pública, com o
pagamento do requisitório. Nesse aspecto, o exame deve ser feito
segundo a pretensão posta em juízo, diante do fato gerador e o
tempo decorrido desde então. Examina-se se estão presentes os
requisitos: a existência da pretensão; a inércia do titular e o
decurso do prazo estipulado pela lei. Consoante se depreende, o
fato gerador (proveito econômico) ainda não havia ocorrido, ou
seja, o prazo prescricional somente tem início após o pagamento
da indenização e “não pode ser contado da revogação do
mandato, mas sim, observado o princípio da actio nata, da data
em que recebesse o beneficiário o valor da indenização paga em
reclamação
trabalhista.”
(cf.
apelação
no
1003910-80.2019.8.26.0348, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira).
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação para condenar a parte ré ao
pagamento de 1/5 sobre 20% de R$781.928,51, corrigidos monetariamente desde o
arbitramento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, juros de mora
de 1% desde a citação, condenando a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Diz a ré que a r. sentença foi omissa, não tendo analisando a
alegação de prescrição da ação. A pretensão veiculada encontra-se prescrita até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004803-16.2018.8.26.0604 -Voto no 44786
4
porque, a partir do trânsito em julgado da sentença judicial, o advogado, que atuou
apenas na fase de conhecimento, adquire o direito de cobrá-la judicialmente, pois é
naquele momento que resta configurado o êxito, sendo este o termo inicial do prazo
prescricional de 5 anos para a cobrança de honorários. Além disso, há julgamento
ultra petita, anotando que a r. sentença não indica as provas de fato, capazes de
demonstrar que a requerida efetuou contratação de êxito. Nem há prova de que a ora
recorrente contratou o apelado e tampouco que a contratação foi ad exitum. Nega que
tenha recebido o valor indicado na sentença, havendo, por ora, apenas a expedição de
precatório. Além disso, busca incidência do artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil, não restando configurada sucumbência mínima. Por fim, assevera que a verba
honorária fixada é elevada e desproporcional.
Adesivamente, observa o autor que a r. sentença merece
pequeno reparo, ressaltando que eventual direito dos demais patronos foi
devidamente afastado pela prova documental e testemunhal. Todas as peças
apresentadas na fase de conhecimento foram firmadas exclusivamente pelo
recorrente. Destaca que a prova oral produzida evidenciou o direito exclusivo do
recorrente ao recebimento dos honorários contratuais. A testemunha ouvida, Joany
Barbi Brumiller, revelou que nunca foi sócia do autor, comprovando que foi o único
mandatário que representou a recorrida no processo. Ela (a testemunha), ainda,
esclareceu que não possui qualquer direito sobre o pedido. O então mandatário
cumpriu exclusivamente a obrigação assumida. Aduz, ainda, que, consoante se
verifica da procuração de fls. 25, constam apenas 3 advogados e, caso mantido o
entendimento do MM. Juiz de Direito, o direito do recorrente sobre o arbitramento
judicial deve limitar-se a 1/3 e não a 1/5.
Recursos processados com preparos e contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Em geral, o contrato de prestação de serviços advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004803-16.2018.8.26.0604 -Voto no 44786
5
contém obrigação de meio, no qual se considera cumprida independente do êxito ou
malogro do resultado visado. É evidente que, em havendo rompimento do contrato de
prestação de serviços antes do resultado patrimonial e sem justa causa, não há como
negar direito de auferir remuneração correspondente aos serviços prestados.
Como posto na r. sentença, “conforme se vê na procuração a
fls. 25, o autor, assim como outros advogados, tinham poderes específicos para
propor ação conta o Município de Sumaré. Observa-se que o autor assinou a petição
inicial (fls. ), possuía procuração (fls. 25), interpôs recursos (fls. 41/50). Ademais, às
fls. 56, o autor substabeleceu, sem reservas de poderes, ao advogado Arlei Eduardo
Mapelli.” (fl. 353).
Com tais ingredientes, diante dos vistosos subsídios de efetiva
elaboração de peças por ele subscritos, a prestação de serviços mostra-se
incontroversa, sendo “forçoso reconhecer a relação jurídica firmada entre o autor e a
ré, na forma de contrato verbal na prestação de serviços advocatícios que teriam sido
efetivados na ação contra o Município de Sumaré.” (fl. 354). É irrelevante que o
autor tenha sido auxiliado por outro profissional do direito e que, de fato, tenha feito
condução à distância, só não o fazendo diante da assertiva de impedimento legal de
atuação em processos contra a Fazenda Pública Municipal, cuidando-se de situação
de vínculo entre mandante e mandatários.
Por certo, pela natureza do mandato, o mandante tem o direito
potestativo de romper o contrato, o que não pode é afastar do advogado o direito de
receber pelos serviços que realizou.
Assim, cabe exame da sua participação no processo, até
porque não há contrato escrito com previsão acerca do rompimento do mandato, nem
houve, até o momento da revogação, qualquer proveito econômico para a ré e que,
segundo alega, ainda nada havia recebido. Também não existe demonstração de
qualquer pagamento ao autor pelos serviços até então executados ou mesmo acerto
sobre o seu montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004803-16.2018.8.26.0604 -Voto no 44786
6
Desse modo, havendo rompimento do mandato originário
antes de concluído o processo, até porque, conforme noticia a inicial, “após o trânsito
em julgado do título executivo judicial, a requerida solicitou que o autor
substabelecesse, sem reservas de poderes, os poderes outorgados a terceiro (Arlei
Eduardo Mapelli), não se assegura ao prestador do serviço remuneração na íntegra, o
que caracterizaria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Os serviços
não se esgotam com o trânsito em julgado da sentença de mérito proferida em
processo de conhecimento, mas reclamam também o cumprimento da sentença com
expedição de precatório, mesmo porque condenada a Prefeitura Municipal.
Com os elementos colhidos nos autos, a fixação deve ser feita
de forma moderada, dentro da discricionariedade controlada. Daí porque, não se
mostra correto o percentual de 20% incidente sobre o montante total devido e deve
ser reduzido para 10% sobre a mesma base de cálculo e a ser apurado com base no
valor de requisitório pago.
Além disso, segundo consta do instrumento de fl. 25, três
advogados foram habilitados para atuar na ação ajuizada em face do Município de
Hortolândia, fazendo o autor, portanto, jus a 1/3 dos honorários contratados e
arbitrados no processo. A atuação exclusiva de um dos advogados em atos
processuais não lhe gera direito à integralidade, merecendo resguardados os direitos
dos demais e para quem restaram outorgados poderes de representação, inclusive
com referência de que não eram sócios.
Quanto à prescrição, tem-se que o termo inicial do prazo é o
surgimento da pretensão que, pelo princípio da actio nata, ocorre quando o titular do
direito vulnerado toma ciência da lesão. Nesse aspecto, o exame deve ser feito
segundo a pretensão posta em juízo, diante do fato gerador e o tempo decorrido desde
então. Examina-se se estão presentes os requisitos: a existência da pretensão; a
inércia do titular e o decurso do prazo estipulado pela lei. A respeito do mesmo
assunto, esta Câmara já teve oportunidade de destacar que “O que se pergunta é se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004803-16.2018.8.26.0604 -Voto no 44786
7
tinha o recorrente interesse processual presente quando ingressou com esta ação. A
resposta é negativa em função do tipo de contratação ad exitum. Veja-se que o
contrato rezava que o autor faria jus a 30% de qualquer vantagem que viesse o réu a
obter em função da reclamação trabalhista proposta. No entanto, quando do ingresso
em juízo, o apelado não tinha recebido valor algum, de tal arte que a prescrição não
corria ainda, pois pendia para esta questão condição suspensiva (art. 199, I, do
Código Civil). O prazo prescricional, então, aqui, não pode ser contado da revogação
do mandato, mas sim, observado o princípio da actio nata, da data em que recebesse
o beneficiário o valor da indenização paga em reclamação trabalhista.” (cf. apelação
no 1003910-80.2019.8.26.0348, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira). A
própria autora, em suas razões de recurso, funda-se em acórdão do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do AREsp 1002639, em que a Relatora Min. Nancy
Andrighi, destaca que “só é possível sua cobrança após a implementação do sucesso
da ação” (fl. 408 grifado).
Portanto, não se revela prescrita a pretensão do autor.
Por fim, diante do decaimento do autor em parte do pleito,
arcará com 1/3 das custas e despesas processuais e a ré com 2/3, respondendo as
partes pela verba honorária ora fixada em 10% da condenação, na mesma proporção.
Isto posto, dá-se provimento parcial aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator